Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701227-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA LUIZA CREMONEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. É o breve relatório. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Na hipótese, logo após a interposição do agravo de instrumento, o juízo de origem proferiu decisão nos autos principais (ID 199247974 daquele processo), revogando a decisão ora agravada (que determinava a expedição de RVP até o limite de 20 salários mínimos), e determinando a expedição de precatório. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento, visto a revogação da decisão agravada. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator